Tribunal: STF
Processo: Rcl 48219
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação ajuizada por Rita de Cássia Pereira da Silva em face de decisão do Superior Tribunal de Justiça que, nos autos do AREsp nº 1.660.248, negou provimento ao agravo interno, mantendo a inadmissão do recurso extraordinário com base nos Temas 339 e 181 da repercussão geral.



    2. A parte reclamante narra que interpôs recurso especial contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, comprovando a tempestividade do recurso mediante a juntada de cópia do calendário do Tribunal de Justiça local. Relata que a Corte reclamada afirmou a inidoneidade do calendário para fins de comprovação da tempestividade recursal. Aduz que o documento não foi impugnado pela parte contrária, de modo que, para concluir pela sua inidoneidade, a decisão reclamada teria afastado os arts. 422 e 425, VI, do CPC, em clara afronta à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da Constituição Federal.



    3. Sustenta, ainda, que houve aplicação indevida dos Temas 181 e 339 da repercussão geral. Quanto ao primeiro, argumenta que "não se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recursos, mas, sim, se, não havendo impugnação do documento juntado pela recorrente ao tempo da interposição do recurso especial, poderia o Superior Tribunal de Justiça, ignorando comando de ato do poder público, considerá-lo inidôneo”. Quanto ao segundo, afirma que, a despeito da interposição de diversos recursos, não houve fundamentação sobre a questão posta, revelando-se indevida a aplicação do Tema 339 quando a decisão judicial se mostra distanciada do que se discute nos autos. Requer a procedência da reclamação, para cassar a decisão reclamada. Postula, ainda, o deferimento da gratuidade de justiça.



    4. A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. O Min. Presidente entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF.



    5. Em atendimento a despacho, a autoridade reclamada prestou informações. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação.



    6. É o relatório. Decido. 



    7. A parte reclamante sustenta que o juízo reclamado, ao reputar inidôneo o calendário processual apresentado para comprovação da tempestividade do recurso, teria afastado os arts. 422 e 425, VI, do CPC, dispositivos que regulamentam a prova documental, em clara afronta à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da Constituição Federal. 



    8. O entendimento consubstanciado na referida súmula tem por fundamento o art. 97 da Constituição, que veda a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo por órgão fracionário de Tribunal. O objetivo da norma é preservar a presunção de constitucionalidade dos atos do Poder Público, cuja superação é considerada tão grave que depende de decisão tomada pela maioria absoluta dos membros da Corte ou de seu Órgão Especial. Naturalmente, ainda mais ofensivo que a simples declaração de invalidade seria o afastamento dissimulado da lei por invocação da Constituição. Por isso, a Súmula Vinculante 10 considera igualmente nulo o acórdão “que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    9. No caso em exame, o órgão reclamado negou seguimento ao recurso especial da reclamante por ser intempestivo, uma vez que não comprovado, no momento da interposição, a existência de feriado local. Aplicou ao caso o precedente formado no REsp nº 1.813.684/SP e, bem assim, o art. 1.003, § 6º do CPC, o qual determina que "o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso". Nesse contexto, a decisão reclamada limitou-se a aplicar ao caso a legislação processual e a jurisprudência cabível. Isto é, não afastou os arts. 422 e 425, VI, do CPC com base em fundamento constitucional. A ausência de juízo de inconstitucionalidade afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10.



    10. No mais, quanto à alegação de má aplicação de tese fixada em tema da repercussão geral (na hipótese, dos Temas 181 e 339), o STF entende que, além do esgotamento das instâncias, há necessidade de demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual ao decidido pela Corte. Nesse sentido, cito as Rcl 49.797-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 49.284-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 49.032-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 48.275-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 47.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 48.213-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



     



    11. Da leitura dos autos, verifica-se que a matéria debatida no recurso extraordinário cinge-se ao cumprimento de pressupostos de admissibilidade recursal, qual seja, a tempestividade do REsp, razão pela qual aplicável o Tema 181 desta Suprema Corte, que dispõe: "A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral".



    12. Ainda, não vislumbro teratologia na aplicação do Tema 339 à hipótese dos autos. O Plenário do STF, após reiterados processos em que se discutiam a extensão da fundamentação das decisões nos tribunais de origem, firmou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões – o que foi observado no presente caso. É nesse sentido a ementa do AI 791.292-QO-RG (Tema 339), julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



     



    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se.



          Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator